Tribunal: TJDFT
Processo: 0709371-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0709371-43.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUCIA WILLADINO BRAGA AGRAVADO: ESTER TEREZINHA CAPELI GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por LUCIA WILLADINO BRAGA (ID 24518234), contra decisão proferida pelo douto Juízo da Segunda Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Sobradinho que, nos autos de interdição promovida pela agravante, indeferiu o pedido de curatela provisória. Eis o teor do decisório agravado (ID 86623328 do processo de referência): Segundo consta do art. 87 da Lei 13.146/2015: "Em casos de relevância e urgência e a fim de proteger os interesses da pessoa com deficiência em situação de curatela, será lícito ao juiz, ouvido o Ministério Público, de ofício ou a requerimento do interessado, nomear, desde logo, curador provisório, o qual estará sujeito, no que couber, às disposições do Código de Processo Civil". No caso vertente, não vislumbro a probabilidade do direito. Embora o laudo médico de ID 84429056 ateste a incapacidade da requerida, é preciso averiguar previamente as condições da requerente para o exercício do encargo de curadora, mormente porque, no plano legal, é parente distante (colateral de 4o grau), cabendo anotar que a requerida possui irmãs (colaterais de 2o grau) em tese igualmente aptas à função. Gize-se que a curatelada tem patrimônio expressivo (ID 84488941), a desaconselhar a fixação da curatela provisória antes da oitiva das partes interessadas. Diante do exposto, indefiro a tutela provisória de urgência requerida Nos termos do art. 751, caput, e §4o, do CPC, designe-se audiência de entrevista por videoconferência, oportunidade em que serão tomados os depoimentos (i) da requerida; (ii) da requerente e (iii) das irmãs da requerida, sras. Lillia Mary Capeli Gomez e Elida Shirley Gomes Tavares. Inconformada, sustenta a recorrente ser sobrinha e afilhada da agravada, sendo a única parente residente no Distrito Federal. Aduz, ainda, que convive com a recorrida há mais de 62 anos e desde o final de 2020, após a morte de sua companheira, a requerida vem apresentando quadro demencial mais severo e é dependente para todas as atividades cotidianas. Dessa forma, em virtude de a ré estar impossibilitada de gerir seus próprios bens, necessita a nomeação de um curador. Requer, liminarmente, sua designação para guardiã provisória. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Feita a análise da pretensão antecipatória, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência vindicada. O art. 87 da Lei 13.146/2015 dispõe: Em casos de relevância e urgência e a fim de proteger os interesses da pessoa com deficiência em situação de curatela, será lícito ao juiz, ouvido o Ministério Público, de ofício ou a requerimento do interessado, nomear, desde logo, curador provisório, o qual estará sujeito, no que couber às disposições do Código de Processo Civil. No caso, conquanto haja indícios de que a agravada não mais tenha controle sobre sua vida financeira, bem como não ter condições de gestão patrimonial de seus bens, em razão de apresentar doença de Parkinson e Alzheimer, conforme relatório médico (ID 84429056 do processo de origem), o certo é que a audiência de entrevista foi marcada para o dia 11 de maio de 2021 (ID 86779370). Consigne-se que na referida sessão serão interpeladas as partes interessadas, bem como as duas irmãs da requerida, ocasião em que será possível colher mais elementos de convicção para se decidir acerca do pedido de curatela em análise. Com efeito, em virtude de a oitiva mencionada ter sido marcada para data próxima, além do fato de a administração de bens por terceiros ser a exceção, mostra-se mais prudente o aguardo da referida interlocução para coletar mais informações acerca da presente demanda. Assim, entendo que a agravante, ao menos de um juízo de cognição sumária, não demonstrou que a sua pretensão se encontra alicerçada na aparência do bom direito a justificar a tutela vindicada. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, inc. II, do CPC). Após, abra-se vista ao Ministério Público. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador